Tribunal: STF
Processo: RE 1412095
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-11-28
Data de publicação: 2022-11-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Vistos. 



    Trata-se de recurso extraordinário interposto com fundamento no artigo 102, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela 8ª Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado:



    “APELAÇÃO E REEXAME NECESSÁRIO. Mandado de Segurança. Concurso Público. Polícia Militar. Validade da decisão administrativa que considerou o candidato inapto na fase de Investigação Social. Autor que foi excluído do certame por contrariar os itens 5.13. pessoa que mantenha relação de amizade, convivência ou conivência com indivíduos envolvidos em práticas delituosas, sabidamente lançadas à ambiência criminosa ou que possam induzir ao cometimento de crimes; 5.15. possuidor de postura e/ou comportamento que atentem contra a moral e os bons costumes; 5.16. contumaz em cometer atos de indisciplina; 5.17. envolvido em práticas de atos que possam importar em repercussão social de caráter negativo; 5.18. possuidor de comportamento que possa comprometer a função de segurança pública ou confiabilidade da Polícia Militar do Estado de São Paulo; 5.19. contumaz em infringir o Código de Trânsito Brasileiro, bem como que seja autuado ou visto cometendo infração que coloque em risco a integridade física ou a vida de outrem; todos do Capítulo XII do Edital. Compreensível e justificável que a Administração Pública escolha criteriosamente os profissionais que devam assumir o cargo de Soldado PM 2ª Classe, atendendo ao interesse público de garantir aos mais aptos o acesso a tal cargo. Não comprovação de ilegalidade ou de arbitrariedade em sua exclusão do certame. Discricionariedade administrativa. Necessidade de observância às regras do Edital. Precedentes desta Corte. Ausência de direito líquido e certo. Sentença reformada, para denegar a segurança. Recurso provido. Reexame necessário acolhido.”



    Sustenta o recorrente violação dos artigos 5º, incisos XLV e LVII, e 37, caput, da Constituição Federal. 



    Aduz que “os motivos que ensejaram a reprovação do Recorrente, bem como o estabelecido no Edital 001/321/18 nos itens 5.13, 5.15 a 5.19 afrontam, inegavelmente, os princípios constitucionais da intranscendência da pena, presunção de inocência, legalidade e razoabilidade (...)”.



    Postula a reforma do acórdão recorrido para que “seja mantida a Sentença de Primeiro Grau que concedeu a segurança pleiteada, para anular o ato administrativo que excluiu o impetrante do concurso público, na fase de investigação social, garantindo sua reintegração ao certame e, em consequência, a inscrição no curso de formação nos termos postulados à fl. 08, item ‘b’, por se medida de Direito e Justiça!”.



    Inadmitido o recurso extraordinário, foi interposto o competente agravo.



    Em 09/09/2021, a Presidência deste Supremo Tribunal Federal determinou a devolução dos autos ao Tribunal de origem para aplicação da sistemática da repercussão geral (Tema nº 22). 



    Ato contínuo, o Presidente da Seção de Direito Público do Tribunal de origem determinou a remessa dos autos à Câmara julgadora para a análise de eventual juízo de retratação.



    Após novo exame do feito, a 8ª Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo deixou de exercer o juízo de retratação mantendo o acórdão anteriormente proferido, nos termos da seguinte ementa:



    “APELAÇÃO E REEXAME NECESSÁRIO. Juízo de adequação do v. Acórdão desta C. Câmara de Direito Público, observada a r. decisão proferida no julgamento do mérito do RE nº 1.343.702/SP, Tema nº 22, STF, que fixou a seguinte tese: ‘Sem previsão constitucionalmente adequada e instituída por lei, não é legítima a cláusula de edital de concurso público que restrinja a participação de candidato pelo simples fato de responder a inquérito ou ação penal.’. 



    Mandado de Segurança. Concurso Público. Polícia Militar. Validade da decisão administrativa que considerou o candidato inapto na fase de Investigação Social. Autor que foi excluído do certame por contrariar os itens 5.13. pessoa que mantenha relação de amizade, convivência ou conivência com indivíduos envolvidos em práticas delituosas, sabidamente lançadas à ambiência criminosa ou que possam induzir ao cometimento de crimes; 5.15. possuidor de postura e/ou comportamento que atentem contra a moral e os bons costumes; 5.16. contumaz em cometer atos de indisciplina; 5.17. envolvido em práticas de atos que possam importar em repercussão social de caráter negativo; 5.18. possuidor de comportamento que possa comprometer a função de segurança pública ou confiabilidade da Polícia Militar do Estado de São Paulo; 5.19. contumaz em infringir o Código de Trânsito Brasileiro, bem como que seja autuado ou visto cometendo infração que coloque em risco a integridade física ou a vida de outrem; todos do Capítulo XII do Edital. Compreensível e justificável que a Administração Pública escolha criteriosamente os profissionais que devam assumir o cargo de Soldado PM 2ª Classe, atendendo ao interesse público de garantir aos mais aptos o acesso a tal cargo. Não comprovação de ilegalidade ou de arbitrariedade em sua exclusão do certame, tampouco de desobediência ao decidido pelo E. STF no julgamento do Tema 22. Discricionariedade administrativa. Necessidade de observância às regras do Edital. Precedentes desta Corte. Ausência de direito líquido e certo. MANUTENÇÃO DO DECIDIDO.”



    Inconformado, o recorrente interpôs novo recurso extraordinário, no qual insiste que houve violação dos artigos 5º, incisos XLV e LVII, e 37, caput, da Constituição Federal, bem como contrariedade ao entendimento firmado na análise do Tema nº 22.



    Admitido o recurso extraordinário, os autos foram remetidos a esta Suprema Corte.



    Decido. 



    O Plenário do Supremo Tribunal Federal no julgamento de mérito do RE nº 560.900/DF relatado pelo Ministro Roberto Barroso, feito paradigma do Tema 22 da repercussão geral, fixou tese com o seguinte teor:



    “Sem previsão constitucionalmente adequada e instituída por lei, não é legítima a cláusula de edital de concurso público que restrinja a participação de candidato pelo simples fato de responder a inquérito ou ação penal.”



    As conclusões do acórdão desse precedente foram sintetizadas nos termos da ementa a seguir transcrita: 



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL. IDONEIDADE MORAL DE CANDIDATOS EM CONCURSOS PÚBLICOS. INQUÉRITOS POLICIAIS OU PROCESSOS PENAIS EM CURSO. PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA. PRINCÍPIO DA MORALIDADE ADMINISTRATIVA. 



    1. Como regra geral, a simples existência de inquéritos ou processos penais em curso não autoriza a eliminação de candidatos em concursos públicos, o que pressupõe: (i) condenação por órgão colegiado ou definitiva; e (ii) relação de incompatibilidade entre a natureza do crime em questão e as atribuições do cargo concretamente pretendido, a ser demonstrada de forma motivada por decisão da autoridade competente. 



    2. A lei pode instituir requisitos mais rigorosos para determinados cargos, em razão da relevância das atribuições envolvidas, como é o caso, por exemplo, das carreiras da magistratura, das funções essenciais à justiça e da segurança pública (CRFB/1988, art. 144), sendo vedada, em qualquer caso, a valoração negativa de simples processo em andamento, salvo situações excepcionalíssimas e de indiscutível gravidade. 



    3. Por se tratar de mudança de jurisprudência, a orientação ora firmada não se aplica a certames já realizados e que não tenham sido objeto de impugnação até a data do presente julgamento. 



    4. Recurso extraordinário desprovido, com a fixação da seguinte tese de julgamento: “Sem previsão constitucional adequada e instituída por lei, não é legítima a cláusula de edital de concurso público que restrinja a participação de candidato pelo simples fato de responder a inquérito ou ação penal”.



    Do voto do eminente Relator destacam-se os seguintes fundamentos, relevantes para apreciação do caso em questão:



    “29. (...) pode-se afirmar que certos cargos pressupõem, por definição, um controle de idoneidade moral mais estrito em razão das atribuições envolvidas, razão pela qual, em princípio, são incompatíveis com quaisquer condenações criminais, salvo casos excepcionais. É o que ocorre com as carreiras da magistratura, das funções essenciais à justiça (Ministério Público, Advocacia Pública e Defensoria Pública) e da segurança pública (CF/1988, art. 144). Trata-se de agentes da lei, dos quais se exige não só que apliquem o direito em suas atividades profissionais envolvendo terceiros, mas, sobretudo, que o apliquem para si próprios, que vivam conforme o direito: essa é uma condição moral básica para exigir de outrem o cumprimento da lei, função precípua de tais agentes públicos. 



    30. A lei pode vir a reforçar o controle de acesso a tais cargos, dispondo, por exemplo, que eventual condenação judicial em primeira instância, ou mesmo a imposição administrativa de pena por infração disciplinar (respeitado, em qualquer caso, o contraditório), seria suficiente para a eliminação de candidato em concurso público. Esse tratamento mais estrito harmoniza-se com o § 7º ao art. 37 da CRFB/1988, o qual determina que a lei disporá sobre os requisitos e as restrições ao ocupante de cargo ou emprego da administração direta e indireta que possibilite o acesso a informações privilegiadas” (grifo nosso).



    No caso dos presentes autos, trata-se de ação mandamental na qual o impetrante, ora recorrente, pleiteia a anulação do ato que o eliminou do concurso público para ingresso no cargo de Soldado PM 2ª Classe (Edital nº DP-001/321/2018) na etapa de investigação social.



    O Tribunal de origem denegou a segurança com base nos seguintes fundamentos:



    “No caso em testilha, o impetrante não logrou comprovar a existência de direito líquido e certo quanto à suposta ilegalidade na reprovação no referido concurso, na fase de investigação social. 



    Com efeito, a investigação social no concurso público, de caráter eliminatório - como previsto no Edital - é atributo exclusivo da Administração, com base nos dados fornecidos pelo candidato, estes que são comparados com o perfil que o Administrador espera que o servidor possua. 



    Em que pesem as alegações do impetrante, o conjunto probatório amealhado não permite afastar a presunção de legalidade do ato administrativo, e afirmar que sua exclusão do concurso tenha sido arbitrária. 



    Com efeito, os motivos da desclassificação do autor da ação no concurso público, conforme as informações juntadas à contestação pela Polícia Militar, foram o enquadramento aos seguintes itens do Edital:



    ‘5.13. pessoa que mantenha relação de amizade, convivência ou conivência com indivíduos envolvidos em práticas delituosas, sabidamente lançadas à ambiência criminosa ou que possam induzir ao cometimento de crimes;



    [...] 



    5.15. possuidor de postura e/ou comportamento que atentem contra a moral e os bons costumes; 



    5.16. contumaz em cometer atos de indisciplina; 



    5.17. envolvido em práticas de atos que possam importar em repercussão social de caráter negativo; 



    5.18. possuidor de comportamento que possa comprometer a função de segurança pública ou confiabilidade da Polícia Militar do Estado de São Paulo; 



    5.19. contumaz em infringir o Código de Trânsito Brasileiro, bem como que seja autuado ou visto cometendo infração que coloque em risco a integridade física ou a vida de outrem;” 



    Prossegue a autoridade impetrada, fundamentando o ato: 



    ‘Segundo o órgão técnico responsável pela Investigação Social, foram apuradas informações que contraindicaram o impetrante para o exercício da função pública almejada, conforme do Ofício nº CIPM-358/321/19 (item 6 e seguintes), cuja cópia segue anexa.



    Em síntese, do que se extrai do expediente anexo, quatro foram as razões de reprovação do autor: 1) Pessoa que mantenha relação de amizade, convivência ou conivência com indivíduos envolvidos em práticas delituosas, sabidamente lançadas à ambiência criminosa ou que possam induzir ao cometimento de crimes; 2) Possuidor de postura e/ou comportamento que atentem contra a moral e os bons costumes; 3) Envolvido em práticas de atos que possam importar em repercussão social de caráter negativo; e 4) Possuidor de comportamento que possa comprometer a função de segurança pública ou confiabilidade da Polícia Militar do Estado de São Paulo. 



    [...] 



    A pesquisa social se desenrola no ambiente em que vive o candidato, a fim de verificar se este reúne predicativos em termos de conduta social, idoneidade e reputação ilibada. 



    Segundo se verificou o candidato convive com familiar (seu pai) envolvido em ilícitos penais. 



    Ainda que não se possa, com isso, afirmar que o autor seja partícipe ou coautor de quaisquer crimes de seu pai, é certo que o autor convive e é conivente com a prática criminosa daqueles que o rodeiam.



    O pai do candidato mantinha nas dependências físicas de posto de combustíveis, localizado no município de Santa Maria da Serra/SP, uma borracharia e lá armazenava combustíveis furtados por caminhoneiros das empresas em que trabalhavam, a fim de serem comercializados de maneira clandestina, portanto o Impetrante tinha conhecimento da prática delituosa praticada regularmente pelo seu genitor. 



    Ainda foi verificado que há tempos era de conhecimento de várias pessoas da região, bem como que trabalhavam naquele local, que o pai do Impetrante comercializava irregularmente, ilicitamente, ofensivamente, perigosamente combustíveis de automóveis, inclusive o próprio Impetrante, o qual laborou como frentista no estabelecimento comercial. 



    Não se trata de responsabilizar o candidato pelo crime de outra pessoa, mas de considerar que, para o cargo em questão, de Soldado da Polícia Militar, o melhor candidato é aquele sobre quem não reste dúvidas de sua boa conduta, de sua reputação ilibada, de sua idoneidade. 



    Em um segundo momento, a pesquisa sigilosa verificou que o candidato, regularmente é visto circulando em vias públicas conduzindo veículo automotor tipo motocicleta, inclusive com a sua namorada na garupa e ambos sem utilizarem o equipamento de segurança - capacetes, que inclusive é tido como de cunho obrigatório segundo os ditames do Código de Trânsito Brasileiro (CTB). 



    O Interessado também realiza manobras perigosas e exibicionistas em via pública, na condução de motocicletas, acarretando perigo concreto a transeuntes e ao patrimônio alheio. 



    Há postagem em rede social do candidato, de fotografia acerca de um veículo automotor em que profere a seguinte frase “eita saudade dos 260 km/h kkk (sic!)(g.n). 



    A condução de veículo automotor em via pública de forma irregular e com identidade de propósitos de qualquer ordem é atitude repreensível, inclusive ilícita, por constituir crime de trânsito. Além de colocar em risco a integridade física do próprio condutor e a de outrem, corresponde à desobediência de regras instituídas por código específico em nível nacional e aferido para reprimir aquelas especialidades de condutas, praticadas por vezes, não tão somente pelo déficit de atenção de seus autores, mas sim, de forma proposital, intencional, consciente, desidiosa e dolosa. 



    A Polícia Militar se assenta sobre os fundamentos constitucionais da hierarquia e da disciplina. O candidato com esse histórico laboral não é o melhor candidato entre as centenas de aprovados no certame.” grifos nossos 



    Consta, ainda, às fls. 68: 



    ‘6.9.7. o próprio candidato, além das condutas já descritas também curte páginas de redes sociais que fazem clara apologia ao uso de substâncias entorpecentes ilícitas drogas, bem como a condução de motocicletas fazendo manobras perigosas exibicionistas em via pública;’



    Cumpre ressaltar, ademais, que segundo apontado nas informações prestadas, o mesmo impetrante já havia sido reprovado na mesma fase do concurso público realizado no ano de 2013, pelos mesmos fatos, havendo ajuizado ação judicial para reverter o ato, que restou julgada improcedente (Apelação nº 1023880-54.2014.8.26.0053, julgada pela 3ª Câmara de Direito Público deste E. Tribunal). 



    Tais informações constam da documentação de fls. 49 e seguintes, identificada como informação pessoal sigilosa. 



    Pois bem. Evidente que a chamada investigação social implica em certa margem de discricionariedade do administrador. Por outro lado, não pode haver um excesso do administrador ou a ausência absoluta de critérios na avaliação da investigação social.



    No caso concreto, entretanto, tem-se que a decisão observou os princípios de legalidade e da razoabilidade, nada justificando a interferência do Poder Judiciário no ato administrativo proferido. 



    Observa-se que, diante das informações prestadas, o seu perfil é conflitante com o que se espera de um policial militar, que deve ter conduta escorreita e reputação ilibada.”



    Nesse contexto, diante das referidas peculiaridades do caso concreto, verifica-se que a Corte de origem decidiu em consonância com a orientação firmada na Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal, que, ao analisar casos análogos ao presente, vem reiteradamente decidindo que “as carreiras de segurança pública configuram atividade típica de Estado, com autoridade sobre a vida e a liberdade de toda a coletividade, em razão do que é imperativo que os ocupantes desses cargos estejam submetidos a critérios mais severos de controle”. Nesse sentido:



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CURSO DE FORMAÇÃO DE SOLDADO DA POLÍCIA MILITAR. FASE DE ANÁLISE DE CONDUTA SOCIAL. ACUSAÇÃO DA PRÁTICA DE DIVERSOS CRIMES. INCOMPATIBILIDADE COM AS CARREIRAS DE SEGURANÇA PÚBLICA. TEMA 22. 1. Nos termos da tese fixada no Tema 22, julgado sob o rito da repercussão geral (RE 560.900-RG, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, DJe de 17/8/2020), “sem previsão constitucionalmente adequada e instituída por lei, não é legítima a cláusula de edital de concurso público que restrinja a participação de candidato pelo simples fato de responder a inquérito ou ação penal.” 2. As carreiras de segurança pública são atividades típica de Estado, com autoridade sobre a vida e a liberdade de toda a coletividade, em razão do que é imperativo que os ocupantes desses cargos estejam submetidos a critérios mais severos de controle. 3. No presente caso concreto, trata-se de demanda na qual o autor, ora recorrente, postula a anulação de ato administrativo que determinou sua eliminação do certame público para ingresso no Curso de Formação de Soldados da Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro, “por ter faltado com a verdade no preenchimento do Inventário Pessoal na fase do exame social, uma vez que foi acusado da prática de diversos crimes”. 4. A profissão militar recebeu tratamento especial no texto constitucional, especialmente no art. 142, § 3º, da CF, em que há a expressa exceção a direitos sociais conferidos a todos os trabalhadores, o que legitima a edição de legislação restritiva. O mesmo ocorre com as atividades de segurança pública (art. 144, CF), cuja essencialidade justifica um regramento próprio e, em certos aspectos, mais restritivo. 5. Não se trata, portanto, de verificar sobre eventual culpa ou inocência do impetrante em relação ao processo criminal a que respondeu, mas de valoração da conduta moral do candidato. Assim, a exigência de idoneidade moral para o ingresso em carreiras de segurança pública é plenamente legítima e consistente com o texto constitucional. 6. Agravo Interno a que se nega provimento. Na forma do art. 1.021, §§ 4º e 5º, do Código de Processo Civil de 2015, em caso de votação unânime, fica condenado o agravante a pagar ao agravado multa de um por cento do valor atualizado da causa, cujo depósito prévio passa a ser condição para a interposição de qualquer outro recurso (à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final)” (ARE nº 1.338.798/RJ-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, DJe de 24/09/2021).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONCURSO PARA O CARGO DE AGENTE DE APOIO SOCIOEDUCATIVO. FUNDAÇÃO CENTRO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO AO ADOLESCENTE – FUNDAÇÃO CASA. FASE DE ANÁLISE DE CONDUTA SOCIAL. NOTÍCIA DE QUE O CANDIDATO FOI RÉU EM PROCESSO CRIMINAL PELO CRIME DE HOMICÍDIO. INCOMPATIBILIDADE COM AS CARREIRAS DE SEGURANÇA PÚBLICA. TEMA 22. 1. Nos termos da tese fixada no Tema 22, julgado sob o rito da repercussão geral (RE 560.900-RG, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, DJe de 17/8/2020), “sem previsão constitucionalmente adequada e instituída por lei, não é legítima a cláusula de edital de concurso público que restrinja a participação de candidato pelo simples fato de responder a inquérito ou ação penal.” 2. As carreiras de segurança pública são atividades típica de Estado, com autoridade sobre a vida e a liberdade de toda a coletividade, em razão do que é imperativo que os ocupantes desses cargos estejam submetidos a critérios mais severos de controle. 3. No presente caso concreto, chegou ao conhecimento da Administração a informação de que o autor foi réu em ação penal, pelo crime de homicídio. 4. A profissão militar recebeu tratamento especial no texto constitucional, especialmente no art. 142, § 3º, da CF, em que há a expressa exceção a direitos sociais conferidos a todos os trabalhadores, o que legitima a edição de legislação restritiva. O mesmo ocorre com as atividades de segurança pública (art. 144, CF), cuja essencialidade justifica um regramento próprio e, em certos aspectos, mais restritivo. 5. Não se trata, portanto, de verificar sobre eventual culpa ou inocência do impetrante em relação ao processo criminal a que respondeu, mas de valoração da conduta moral do candidato. Assim, a exigência de idoneidade moral para o ingresso em carreiras de segurança pública é plenamente legítima e consistente com o texto constitucional. 6. Candidato que responde ou já respondeu a processo criminal está sujeito a consequências próprias do regime jurídico da carreira funcional que pretende integrar. Trata-se de cautela relacionada à proteção da moralidade da Administração Pública. 7. Agravo Interno a que se nega provimento. Na forma do art. 1.021, §§ 4º e 5º, do Código de Processo Civil de 2015, em caso de votação unânime, fica condenado o agravante a pagar ao agravado multa de um por cento do valor atualizado da causa, cujo depósito prévio passa a ser condição para a interposição de qualquer outro recurso (à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final)” (ARE nº 1.229.205/SP-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, DJe de 20/09/2021).



    Desse último acórdão destaca-se a seguinte passagem da decisão monocrática do relator, ratificada pelo órgão colegiado, que bem se aplica aos caso dos autos:



    “A profissão militar recebeu tratamento especial no texto constitucional, especialmente no art. 142, § 3º, da CF, em que há a expressa exceção a direitos sociais conferidos a todos os trabalhadores, o que legitima a edição de legislação restritiva, como a Lei Complementar Estadual 14/1982. 



    O mesmo ocorre com as atividades de segurança pública (art. 144, CF), cuja essencialidade justifica um regramento próprio e, em certos aspectos, mais restritivo. Assim o demonstra o julgamento do ARE 654.432 (Rel. Min. EDSON FACHIN, redator do acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, julgado em 05/04/2017, DJe de 8/6/2018), no qual se excetuou o direito de greve para os servidores da Polícia Civil. 



    As carreiras de segurança pública, ademais, exercem atividade típica de Estado, com autoridade sobre a vida e a liberdade de toda a coletividade, em razão do que é imperativo que os ocupantes desses cargos estejam submetidos a critérios mais severos de controle.



    Não se trata, portanto, de verificar sobre eventual culpa ou inocência do impetrante em relação ao processo criminal a que respondeu, mas de valoração da conduta moral do candidato. Nesse sentido já estava disposto no item 10 do edital do certame em questão (Vol. 11, fl. 29):



    “14.1. A investigação social, de caráter eliminatório, será realizada pelo Órgão Técnico da Fundação CASA-SP, quando da convocação dos candidatos para anuência à vaga. 



    14.1.1. A investigação social do candidato visa à apuração de sua conduta e idoneidade, ou seja, verifica se possui conduta irrepreensível, apurada em investigação sigilosa, averiguando sua vida pregressa e atual, quer seja social, moral, profissional ou escolar, impedindo que indivíduo com perfil incompatível ingresse na Fundação CASA-SP”.



    Por esse motivo, tenho que a exigência de idoneidade moral para o ingresso em carreiras de segurança pública é plenamente legítima e consistente com o texto constitucional. 



    Naturalmente, alguém que responde ou já respondeu a processo criminal está sujeito a consequências próprias do regime jurídico da carreira funcional que pretende integrar. Trata-se de cautela relacionada à proteção da moralidade da Administração Pública.”



    Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso. Sem condenação em honorários, nos termos da Súmula nº 512/STF. Custas ex lege.



    Publique-se. 



    Brasília, 28 de novembro de 2022.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente